Tribunal: TJSP
Processo: 2272145-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de compra e venda de ascendente à descendente por meio de interposta pessoa. Pedido, em antecipação de tutela, de bloqueio do imóvel e vedação à sua demolição. Negócio jurídico impugnado concretizado em 21.12.2009, o que evidencia que o ajuizamento da ação ocorreu após o exaurimento do prazo decadencial bienal (art. 496 c/c 179 do Código Civil), e obsta a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de compra e venda de ascendente à descendente por meio de interposta pessoa. Pedido, em antecipação de tutela, de bloqueio do imóvel e vedação à sua demolição. Negócio jurídico impugnado concretizado em 21.12.2009, o que evidencia que o ajuizamento da ação ocorreu após o exaurimento do prazo decadencial bienal (art. 496 c/c 179 do Código Civil), e obsta a identificação da probabilidade de êxito da demanda. Ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela antecipatória. Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000814675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272145-75.2019.8.26.0000, da Comarca de Cachoeira Paulista, em que é agravante
MARIO FARIA, são agravados JOÃO NOGUEIRA, JUILIANA VALÉRIA LEMES
BARBOSA e NAIR LEMES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2272145-75.2019.8.26.0000 -Voto no 30.156
2
Voto n.o 30.156
Agravo de Instrumento n.o 2272145-75.2019.8.26.0000
Comarca: Cachoeira Paulista 2a Vara Judicial
Ação: Anulatória
Agravante: Mario Faria
Agravado: Nair Lemes dos Santos e outros
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória
de
compra
e
venda
de
ascendente
à
descendente por meio de interposta pessoa.
Pedido, em antecipação de tutela, de bloqueio
do imóvel e vedação à sua demolição. Negócio
jurídico
impugnado
concretizado
em
21.12.2009, o que evidencia que o ajuizamento
da ação ocorreu após o exaurimento do prazo
decadencial bienal (art. 496 c/c 179 do Código
Civil), e obsta a identificação da probabilidade
de êxito da demanda. Ausentes os requisitos
necessários à concessão da tutela antecipatória. Agravo de instrumento desprovido.
Insurge-se o agravante contra a r. decisão
que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para vedar a
demolição das edificações constantes do imóvel objeto da
demanda, bem como, para vedar sua alienação a terceiros.
Assevera não ter havido a consumação do
prazo prescricional vintenário para a anulação da doação
inoficiosa. Requer o provimento do recurso.
É o relatório.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto pelo assistente litisconsorcial da autora Nair.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2272145-75.2019.8.26.0000 -Voto no 30.156
3
Do exame da petição inicial verifica-se que
a autora busca a desconstituição de cessão de direitos realizada
por sua genitora, Alcídia, a sua irmã, Juliana por meio de
interposta pessoa.
Verifica-se ter havido a cessão de direitos
hereditários por escritura pública lavrada em 21.12.2009 pelo
valor de R$ 21.500,00 ao companheiro da irmã da autora, corréu,
sem a anuência da autora (fls. 13/16 dos autos principais).
O agravante pontua a invalidade do
negócio jurídico pela ausência de anuência de Nair, na forma do
art. 496 do Código Civil.
A r. decisão agravada indeferiu o pedido
de tutela antecipada sob o fundamento de que já haveria
transcorrido o prazo decadencial para a anulação do negócio
jurídico.
O agravante argumenta que deve ser
considerado o prazo prescricional vintenário.
Nesse percurso, cabe marcar-se que o
negócio jurídico impugnado fora firmado na vigência do Código
Civil de 2002, sujeitando-se ao seu regramento legal.
O art. 496 do Código Civil estabelece que,
verbis:
“Art. 496. É anulável a venda de ascendente a
descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do
alienante expressamente houverem consentido”.
Conquanto o aludido dispositivo legal
determine a anulabilidade da venda de ascendente a descente,
não fixa o respectivo prazo decadencial, circunstância que atrai a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2272145-75.2019.8.26.0000 -Voto no 30.156
4
incidência do art. 179 do Código Civil, verbis:
“Art. 179. Quando a lei dispuser que determinado
ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a
anulação, será este de dois anos, a contar da data da
conclusão do ato”.
Sublinhe-se que a Súmula 494 do C. STF
não é aplicável ao regime do Código Civil de 2002.
A esse respeito, Alexandre Dartanham de
Mello Guerra anota que, verbis:
“No atual regime civil, não mais subsiste o
entendimento refletido na Súmula 494. Por força de expressa
disposição de lei, a hipótese é de anulabilidade do negócio
jurídico. A decretação de invalidade da compra e venda nas
hipóteses de anulabilidade depende da iniciativa dos interessados, admitindo-se a confirmação do negócio
celebrado nessas condições, desde que sejam respeitados os
direitos de terceiros.
O prazo decadencial para a anulação do contrato
de compra e venda de ascendente a descendente sem a
anuência dos demais descendentes e do cônjuge (salvo no
regime de separação obrigatória de bens) é de dois anos
contados da data de conclusão do contrato. A regra em foco
não alude expressamente a referido prazo decadencial. Aplica-
se, por subsidiariedade, a regra prevista no art. 179 do Código
Civil”
(Comentários
ao
Código
Civil:
Direito
Privado
Contemporâneo Coord. Giovanni Ettore Nanni. São Paulo:
Saraiva Educação, 2018, p. 810).
Em igual sentido, os V. Arestos, a saber:
“CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO
COMO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
VENDA
DE
ASCENDENTE
A
DESCENDENTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2272145-75.2019.8.26.0000 -Voto no 30.156
5
ANULABILIDADE, AINDA QUE NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO
CIVIL DE 1916. SUJEIÇÃO A PRAZO DECADENCIAL.
REDUÇÃO DO PRAZO PELO CÓDIGO CIVIL VIGENTE.
REGRA DE TRANSIÇÃO. APLICABILIDADE. INTEGRAL
TRANSCURSO
DO
PRAZO
LEGAL.
DECADÊNCIA
RECONHECIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.
DECISÃO
MANTIDA.
1. A venda de ascendente a descendente
caracteriza ato anulável, ainda que praticado na vigência do
Código Civil de 1916, condição reafirmada no art. 496 do atual
diploma material. Precedentes.
2. Segundo o art. 179 do Código Civil de 2002,
"quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem
estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este de
dois anos, a contar da data da conclusão do ato."
3. O prazo fixado pelo Código Civil revogado,
reduzido pela atual lei civil, só prevalece se não transcorrida
mais da metade (inteligência do art. 2.028 do CC/2002). O
novel prazo legal deve ser contado a partir do início de
vigência do atual diploma material civil. Precedentes.
4. No caso concreto, ajuizada ação após o prazo
fixado pelo art. 179 do Código Civil vigente, afigura-se
impositivo o reconhecimento da decadência do direito de o
autor pleitear a anulação do ato jurídico contrário à norma do
art. 1.132 do CC/1916, atual art. 496 do CC/2002” (EDcl no
REsp
1198907/RS,
Rel.
Ministro
ANTONIO
CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe
18/09/2014).
“Venda de ascendente para descendente por
interposta pessoa. Ato jurídico anulável. Prescrição de quatro
anos, na forma do art. 178, § 9o, V, "b", do Código Civil de
1916. Precedentes da Corte e do Supremo Tribunal Federal.
1. A anulação da venda de ascendente para
descendente por interposta pessoa, sob o regime do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2272145-75.2019.8.26.0000 -Voto no 30.156
6
Civil anterior, prescreve em quatro anos. A configuração de ato
anulável, de resto, já está consolidada no Código Civil vigente
(art. 496) que reduziu o prazo para dois anos, "a contar da data
da conclusão do ato" (art. 179)” (REsp 771.736/SC, Rel.
Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 07/02/2006, DJ 15/05/2006, p. 212).
Por conseguinte, não se evidencia a
probabilidade de êxito da ação anulatória ajuizada mais de dois
anos da concretização do negócio jurídico (21.12.2009), o que
obsta a concessão da tutela antecipatória pleiteada.
Ante
o
exposto,
pelo
meu,
nego
provimento ao agravo de instrumento.
RÔMOLO RUSSO
Relator